Tribunal: TCU
Processo: 011.564/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Não classificado - Representação formulada pelo Secretário Executivo da Economia, com pedido de cautelar, em face de potenciais despesas decorrentes do aprovado Projeto de Lei n. 55, de 1996 (PL n. 3055, de 1997 - Câmara dos Deputados), que altera a Lei n. 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Inteiro teor:
Acórdão 374/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Secretário-Executivo do Ministério da Economia (extinto) a respeito de possíveis desconformidades ocorridas na aprovação do Projeto de Lei do Senado 55, de 1996 (PL 3.055, de 1997 - Câmara dos Deputados), que veio a se consubstanciar na Lei 13.981, de 27/3/2020, que alterou a Lei 8.742/1993 para elevar o limite da renda familiar per capita , para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo. Considerando que a proposta legislativa, na forma como originalmente aprovada, criaria despesa obrigatória de caráter continuado para o Poder Executivo sem indicação da correspondente fonte de custeio e sem demonstração clara dos impactos financeiros e orçamentários da decisão; considerando que a medida cautelar pleiteada pelo representante foi devidamente analisada pelos Acórdão 593/2020-TCU-Plenário , tendo sido suspensos os efeitos da cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 10 dos autos; considerando que, posteriormente à representação, o dispositivo em tela foi alterado substancialmente, haja vista "que em 4/11/2020 foi mantido pelo Congresso Nacional o veto do Presidente da República ao inciso II do art. 20 da Lei 13.982/2020, que havia aumentado o limite da renda familiar per capita para meio salário-mínimo"; considerando que "em 22/6/2021 foi publicada a Lei 14.176/2021, oriunda da conversão da Medida Provisória (MP) 1.023, de 31/12/2020, que alterou a Lei 8.742/1993, reduzindo o critério de concessão do BPC de meio salário-mínimo para 1/4 do salário-mínimo a partir de 1o/1/2021"; considerando que, diversamente da previsão normativa que motivou a representação, a Lei 14.176/2021, ao admitir a possibilidade de ampliação desse limite para meio salário-mínimo, condicionou a elevação do limite à observância dos critérios de miserabilidade e de vulnerabilidade do grupo familiar e à publicação de decreto regulamentar pelo Poder Executivo, em cuja edição deverá ser comprovado o atendimento aos requisitos fiscais (art. 6o da referida lei); considerando a análise da unidade técnica, de perda de objeto da representação, sob o argumento de que "com a publicação da Lei 14.176/2021, reintroduzindo o limite da renda familiar per capita de meio salário-mínimo para 1/4 do salário-mínimo, não faria mais sentido - em face de perda de objeto - avaliar as possíveis desconformidades fiscais trazidas na representação inicial" (peça 57); considerando que, ouvido, o Ministério Público junto ao TCU pôs-se de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica (peça 63); considerando que não cabe a expedição de ciência, pelo TCU, quanto à não edição do decreto regulamentar previsto no art. 6o da Lei 14.176/2021, ante a inexistência, nos autos, de qualquer elemento indicativo de indevida mora do poder regulamentar; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar a presente representação prejudicada, por perda de objeto; b) informar esta deliberação ao representante, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 011.564/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Fazenda; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.